Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA DESCUMPRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, todas as pessoas porventura alcançadas pela decisão a ser proferida devem figurar no polo passivo do recurso.
2. No caso, em atenção ao art. 932, parágrafo único, foi autorizada a manifestação da agravante para fins de emenda do recurso (ID 61092215). Em resposta, a parte requereu a inclusão, mas não forneceu a qualificação completa, o que inviabiliza a citação e, portanto, enseja em hipótese de não conhecimento do recurso.
3. Conforme estabelece o CPC, a parte demandante é responsável por fornecer a indicação completa do endereço da parte adversa e adotar as providencias necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240, § 2o). Por sua vez, o artigo 233, caput, do CPC, estabelece que “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual”.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.